Tribunal: TJDFT
Processo: 0734018-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INSTRUMENTO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os réus contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar abusividade da multa contratual de 53,8% aplicada no distrato e reduzí-la para 10% sobre o valor pago, condenando as rés, de forma solidária, à restituição de R$ 26.729,55, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% desde a citação. Requerem reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requerem aplicação de multa de 25% e incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
2. Inicialmente, deve-se esclarecer que o contrato de compra e venda firmado pelas partes foi desfeito por distrato (Id 15926360), que é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original, sendo considerado ato jurídico perfeito, quando se pressupões a livre manifestação de vontade no desfazimento do vínculo contratual anteriormente celebrado.
3. No caso, é incontroverso que o distrato se deu de forma consensual e por iniciativa dos autores (Id 15923507), de forma que se mostra possível retenção de parte dos valores pagos aos promitentes vendedores.
4. Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a retenção do índice entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por interesse exclusivo do promitente comprador. Devendo o magistrado, ao fixar o percentual deve avaliar os prejuízos suportados, notadamente com "as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador". Precedente: AgInt no REsp 1806095 / CE, Ministro MOURA RIBEIRO, T3 - TERCEIRA TURMA, julgado 18.11.2019, publicado no DJe em 21.11.2019, partes: Rossi Residencial Sadamacena Empreendimentos S/A, Moscatu Empreendimentos S/A e Diagonal Participações e Incorporações Imobiliárias LTDA versus Paulo Sergio Vasconcelos Pereira e Cristiane Mota de Holanda Pereira.
5. No caso, a cláusula VI do instrumento de distrato, intitulada “Da verba de devolução” não dispôs acerca das condições da extinção do contrato e especificação quanto a retenção de valores, não cumprindo com o dever de informação clara e precisa, assim como a lealdade e a boa-fé que devem reger as relações negociais.
6. Por não estar claramente especificado a que título seria a devolução de R$ 28.113,75, quanto se estaria retendo e a qual título, mostra-se correta a determinação de redução da cláusula penal para 10% sobre o valor pago pelos autores.
7. Por se tratar de relação contratual, os juros de mora são contados desde a citação (art. 405, do CCB).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.